Tribunal: STF
Processo: Rp 1088
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-27
Data de publicação: 1983-04-27

Ementa:
TRÂNSITO. COMPETÊNCIA FEDERAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL SUPLETIVA.
VELOCIDADE (LIMITE). ALTERAÇÃO DO LIMITE DE VELOCIDADE PELO ESTADO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 8, XVII, N, E PARAGRAFO ÚNICO. CÓDIGO
NACIONAL DE TRÂNSITO, ART. 3 A 12 E 14, REGULAMENTO DO CÓDIGO
NACIONAL DE TRÂNSITO, ARTS. 4 A 37 E 46, III. LEI 2.784/81-SP.
INCONSTITUCIONALIDADE. ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL O LIMITE
MAXIMO DE VELOCIDADE A SER OBSERVADA EM QUAISQUER ESTRADAS, BEM
ASSIM A AUTORIDADE COMPETENTE PARA MODIFICAR ESSES LIMITES, NÃO
E POSSIVEL A LEI ESTADUAL, QUE SOMENTE E SUPLETIVA, DISPOR SOBRE A
MATÉRIA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.